Tribunal: STF
Processo: Rcl 62260
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Execução individual de título coletivo. FUNDEF. Desprovimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva em que reconhecido o dever da União de complementar verbas referentes ao FUNDEF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão controvertida consiste em saber se o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 300.



    III. Razões de decidir



    3. Na STP 300, o Estado requerente impugnava liminar em ação rescisória que suspendeu a eficácia do título coletivo e as execuções dele derivadas. Ao determinar o prosseguimento da execução, esta Corte afirmou a legitimidade concorrente do Ministério Público e dos entes subnacionais para a execução do título coletivo. 



    4. Ao extinguir o cumprimento de sentença com fundamento na ilegitimidade do Estado para executar individualmente o título coletivo, o ato reclamado contrariou o entendimento desta Corte na STP 300.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo interno a que se nega provimento.